Tribunal: TJMT
Processo: 1020982-31.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1020982-31.2020.8.11.0003
RECORRENTE: SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88125974) interposto por SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 8502499):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – VALOR REFERENTE AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - BANCO DO BRASIL – MERO EXECUTOR DAS NORMA PROVENIENTES DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora apelante, extrai-se da simples leitura da petição inicial que o objeto da demanda diz respeito à circunstância relacionada ao índice de cálculo, cuja fixação, não compete ao Banco do Brasil S.A., mas, sim ao Conselho Diretor do Fundo, o que, em tese, legitima a União Federal para a integrar o polo passivo da demanda e não o réu, ora apelado.
II - Noutras palavras, como o autor, ora apelante, aponta que o índice de correção, de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo, está equivocado, diante da suposta ilegalidade da Resolução de no 2131/94 do Conselho Monetário Nacional – CMN, resta patente que o réu Banco do Brasil S.A., ora apelado, não é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, haja vista que sua atribuição é apenas executar as normas provenientes do Conselho Diretor do Fundo.
III - Por oportuno, insta ressaltar que, o caso em debate não se trata daquelas situações em que a parte interessada demanda contra o Banco do Brasil S.A., objetivando ser indenizada pelo desfalque decorrente de supostos saques realizados indevidamente em sua conta PASEP ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1020982-31.2020.8.11.0003, Relator(a): SERLY MARCONDES, j. em 28/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA que manteve a sentença a sentença, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do réu, extinguiu a demanda nos termos dos artigos 354 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial e assevera que p Recorrido é arte legítima para figurara no polo passivo da ação.
Recurso tempestivo (id. 88234454).
Contrarrazões (id. 90472973).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos – SIRDR 9/STJ (SIRDR 71/TO).
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema sobre - o Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa – SIRDR 9/STJ –SIRDR 71/TO, Controvérsia 247/STJ, entretanto deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que a discussão no presente caso trata-se de acerca do índice de juros e correção monetária - índices aplicados equivocadamente - responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, na conta – PASEP.
O acordão recorrido faz essa distinção, in verbis (id 85024999):
“(...) II -Noutras palavras, como o autor, ora apelante, aponta que o índice de correção, de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo, está equivocado, diante da suposta ilegalidade da Resolução de no 2131/94 do Conselho Monetário Nacional – CMN, resta patente que o réu Banco do Brasil S.A., ora apelado, não é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, haja vista que sua atribuição é apenas executar as normas provenientes do Conselho Diretor do Fundo
III -Por oportuno, insta ressaltar que, o caso em debate não se trata daquelas situações em que a parte interessada demanda contra o Banco do Brasil S.A., objetivando ser indenizada pelo desfalque decorrente de supostos saques realizados indevidamente em sua conta PASEP ou de não aplicação dos índices de juros e de correçãomonetária”.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado - Súmula 284/STF
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...).
9. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)”. (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)”. (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial sobre a legitimidade do Recorrido para figurara no polo passivo da ação, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça